Tribunal: TJPA
Processo: 0803064-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803064-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803064-86.2021.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Nº 0837740-35.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA - OAB/PA 14.618, GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - OAB/PA 14.943 E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - OAB/PA 18.726

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL S.A.)

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/PA 23.123-A

AGRAVADO:IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE CONSTITUÍDO EM MORA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITBI NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

1.Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC - probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

2. Constituição em mora do autor/agravante após regular intimação, sem a ocorrência da purgação da mora, com consequente averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, nos termos do artigo 26, § § 1º e 7º da Lei 9.514/97;

3. Verificação de pagamento do ITBI nos termos dos artigos 7º e 8º da Lei Municipal nº 8.792/10;

4. Ação anulatória cumulada com consignação em pagamento. Determinação para que o autor/agravante proceda a consignação dos valores pretendidos para purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias. Aplicação do artigo 542, I do CPC;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO objetivando reforma da decisão interlocutória (Id. 23473256 dos autos originários) prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a tutela de urgência pretendida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público cumulada com Consignação em Pagamento (processo nº 0837740-35.2018.8.14.0301), ajuizada pelo agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL),S/A e IGOR OLIVEIRA MESQUITA.

Em breve histórico, nas razões recursais (Id. 4910344) o agravante alegou que a anulação do registro de consolidação da propriedade está consubstanciada na ausência de requisito essencial à sua averbação, qual seja, a insuficiência de pagamento do Imposto de Transmissão Intervivos (ITBI), conforme disposições do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/97 c/c art. 9º da Lei Municipal nº 8.792/10 (Lei do ITBI do Município de Belém), pois foi recolhido em valor muito inferior ao que seria devido, levando em conta a avaliação do imóvel em R$ 277.462,30 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), quando, de fato, vale R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais); que no pedido de antecipação de tutela de urgência requereu a suspensão dos efeitos práticos da averbação e pleiteou a autorização para consignação em pagamento das parcelas vencidas com o fito de purgação da mora, tendo o juízo singular indeferido a tutela antecipada, mas, de forma contraditória, determinado que o autor/agravante procedesse, no prazo de 05 (cinco) dias, a consignação dos valores pretendidos, o que foi embargado de declaração, todavia, o recurso foi rejeitado; e que há necessidade de aplicação do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, no que se refere à ordem de consignação em pagamento dos valores pretendidos sem que ocorra a suspensão dos efeitos práticos da averbação efetivada em 10/11/2017 (Av. 10/218ER2) sob o nº de Protocolo nº 263.152.

Distribuídos à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho e redistribuídos (ID Num.5106965) à minha relatoria em razão da prevenção decorrente do Agravo nº 0800418- 40.2020.8.14.0000, distribuídos anteriormente à saudosa Desa. Edinéa da Silva Tavares, que me antecedeu nestes autos.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão de ID 12361809.

Agravo Interno manejado pelo agravante no ID 12874289.

Contrarrazões do Banco Santander (Brasil) S.A (ID. Num.5561012) e Igor Oliveira de Mesquita (Id. Num. 11370406).

Manifestação do Ministério Público no segundo grau (Id. 13639821) pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório que a encaminho para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso, preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Colhe-se dos autos originários que o autor/agravante visando aquisição de imóvel n firmou com o requerido/agravado Banco Santander (Brasil) S.A, em 07/05/2015, contrato de financiamento no valor de R$ 402.490,00 (quatrocentos e dois mil e quatrocentos e noventa reais), a serem pagos em 420 (quatrocentas e vinte) parcelas no valor de R$ 4.050,49 (quatro mil, cinquenta reais e quarenta e nove centavos), decrescentes, com garantia de Alienação Fiduciária (Id. 5177898).

O autor/agravante se tornou inadimplente a partir da 23ª (vigésima terceira) parcela (Id. 5177907), vencida a partir de 07/04/2017, motivo pelo qual foi devidamente notificado para purgar a mora do contrato de alienação em 15 (quinze) dias a partir de 01/09/2017 (Id. 5177899, pág.01/02 e 21428994), tendo havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, Banco Santander, nos termos do artigo 26, §§ 1º e 7º da Lei nº 9.514/97.

O agravante alega que tem direito à antecipação de tutela de urgência para a anulação do registro de consolidação da propriedade, porquanto ela se deu sem o requisito essencial à sua averbação, vez que houve insuficiência de pagamento do Imposto de Transmissão Intervivos (ITBI), conforme disposições do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/97 c/c art. 9º da Lei Municipal nº 8.792/10 (Lei do ITBI do Município de Belém).

O que se discute nestes autos é tão somente a existência ou não dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos, ou seja, faltando um deles, o provimento antecipatório não será concedido.

A meu juízo falta o primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado,

Não trouxe o autor/agravante qualquer menção de existência de lide entre o agravado Banco Santander e o Município, ente público tributante que aquiesceu em receber o tributo no valor recolhido, que sustente a afirmação de recolhimento a menor.

Outrossim, nos termos do artigo 7º e 8º da Lei nº 8.792/10 que disciplina o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Direitos Reais a eles relativos, mediante ato Inter Vivos) do Município de Belém, “A base imponível é o valor dos bens ou direitos transmitidos” e “sobre o valor não financiado será aplicada a alíquota de 2% (dois por cento)”.

Conforme os autos, o recolhimento do ITBI a quando da consolidação da propriedade em favor do agravado Banco Santander se deu no valor de R$ 12.157,40 (doze mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) sobre base de cálculo de R$ 607.870,22 (seiscentos e sete mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos) (Id. 21536443), conforme consta na guia de recolhimento (Id.21536441), o que se mostra de acordo com a Lei.

No que se refere à determinação para que o autor/agravante proceda a consignação dos valores pretendidos para purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, o juízo singular procedeu de acordo com o artigo 542, I do CPC, uma vez que o autor/agravante cumulou a Ação Anulatória com Consignação em Pagamento.

Assim, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória, pois que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de id.12874289, interposto em face da decisão de id. 12361809, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e NEGO-LHE provimento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/05/2023